Tribunal: TJDFT
Processo: 0716737-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. APREENSÃO DE 4 (QUATRO) PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 2,77G (DOIS GRAMAS E SETENTA E SETE CENTIGRAMAS), ALÉM DE 01 (UMA) PORÇÃO DE COCAÍNA, COM MASSA LÍQUIDA DE 275,26G (DUZENTOS E SETENTA E CINCO GRAMAS E VINTE E SEIS CENTIGRAMAS). APREENSÃO DE UMA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PROVENIENTE DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELINEADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA-BASE. ALTERAÇÃO DO ACRÉSCIMO EFETUADO NA SENTENÇA QUANTO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DESPROPORCIONALIDADE. QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CRIMES PUNIDOS COM PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a pretensão absolutória, pois o substrato probatório dos autos, especialmente os depoimentos testemunhais na Delegacia e em Juízo, é coeso no sentido de que o réu transportava quatro porções de maconha, com massa líquida de 2,77g (dois gramas e setenta e sete centigramas) e tinha em depósito uma porção de cocaína, com 275,26g (duzentos e setenta e cinco gramas e vinte e seis centigramas) de massa líquida, destinada ao comércio ilícito. Além disso, as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas de que o réu era o proprietário da arma de fogo localizada em sua residência, sendo tal artefato produto de crime de furto. Por fim, restou evidenciada a autoria do crime de uso de documento falso, não questionada pela Defesa.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, receptação e uso de documento falso, pela análise desfavorável dos antecedentes, se deu em patamar desproporcional, devendo ser reduzida.
4. Em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o quantum de aumento pela agravante da reincidência nos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, receptação e uso de documento falso deve ser reduzido.
5. Quanto aos crimes punidos com reclusão, cujo somatório das penas é superior a 08 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado de cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, considerando, ainda, a reincidência do réu e a avaliação desfavorável dos antecedentes.
6. Reconhecido o concurso material entre delitos cujas penas cominadas possuem natureza distinta (reclusão e detenção), deve-se observar o regime de cumprimento específico para cada uma delas.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, do artigo 12 da Lei no 10.826/2003, do artigo 180, caput, do Código Penal e do artigo 304 do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento nas primeira e segunda fases da dosimetria da pena dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, receptação e uso de documento falso, bem como fixar o regime inicial de cumprimento de pena do crime apenado com detenção, diminuindo a reprimenda total de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, no mínimo valor legal para 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 686 (seiscentos e oitenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.